Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ZÉLIA SANTOS CHAVES VIEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0709102-86.2017.8.07.0018) requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu seu pedido de expedição de requisitórios complementares nos seguintes termos, in verbis: Nada a prover quanto à petição de ID. 160472803, considerando que os autos já foram arquivados em razão do pagamento do débito. Em suas razões recursais (ID 48333015), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, a inexistência de sentença formal de extinção do cumprimento de sentença. Sustentam que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada dos parâmetros de correção monetária podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento. Asseveram que, diante da declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, o pagamento mostrou-se insuficiente. Trazem jurisprudência que entendem aplicáveis ao caso e, ao fim, requerem concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, propugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48333017 e 48333018. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio dos agravantes/exequentes ou à suas subsistências. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora